Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA RURAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 292, §3o, do CPC, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O valor atribuído à causa não é um fim em si mesmo, devendo refletir o proveito econômico das partes e servindo como presunção - relativa - de complexidade da causa.
2. Na espécie, deve ser mantida a redução do valor da causa de R$ 100.000,000 (cem mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que se tratava de quantia superestimada, considerando o objeto da ação e por não ser possível mensurar o valor pecuniário da prova produzida de forma antecipada.
3. Nesse contexto, verifico que o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8 o, do Código de Processo Civil. Em que pese a causa ter baixa complexidade e ter transcorrido lapso temporal inferior a seis meses entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da sentença, a quantia se mostra demasiadamente baixa e insuficiente para remunerar adequadamente o advogado pelo serviço que prestou ao seu cliente nestes autos.
4. Sopesadas as circunstâncias, considero que a quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor atende aos critérios dispostos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Maioria.